Tribunal: TRF3
Processo: 5006337-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma,
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
639/775)

5006337-21.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006337-21.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: ADRIANE DIAS MAYER

AGRAVADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006337-21.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: ADRIANE DIAS MAYER

AGRAVADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANE DIAS MAYER, contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto.

Em suas razões recursais, a agravante alega omissão no v. acórdão tendo em vista que não considerou como impenhorável o pequeno valor bloqueado em conta de titularidade da executada.(ID 350010146)

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte apresentou resposta. (ID 351549185).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange a apontada omissão quanto a ausência de reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada, assim constou do v. acórdão:

"Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão agravada (ID 318944299) foi lançada nos seguintes termos:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANE DIAS MAYER, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida em sede de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A r. decisão foi proferida nos seguintes termos:

"Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública da União, na qualidade de curadora especial da parte executada, na qual alega a nulidade da citação por edital, bem como impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos. Sustenta, ainda, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184, que é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, por ausência de interesse de agir. Aduz, que a presente execução busca a satisfação de crédito cujo valor é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que não houve movimentação útil do processo nos últimos doze meses.

Em manifestação de ID 346777670, o exequente assevera a existência de regulamento para observância de racionalidade, economicidade e eficiência na cobrança de créditos das Autarquias e Fundações Públicas federais e a Efetiva Adoção de Instrumentos de Cobrança Extrajudicial de Créditos das Autarquias e Fundações Públicas Federais. Sustenta, ainda, a Resolução CNJ n. 547, de 2024, que regulamentou o precedente vinculante decorrente do julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.208 (Tema 1.184), só se aplica às execuções ajuizadas a partir da sua publicação em 23/02/2024. Defende a validade da citação e da penhora.

Vieram-me os autos conclusos.

É, no essencial, o relatório.

Fundamento e decido.

Versa a espécie sobre execução fiscal na qual se objetiva o recebimento de crédito não-tributário consubstanciado em multa administrativa, no valor de R$ 9.920,21.

De início, cumpre asseverar que para o enquadramento de execução fiscal na categoria de baixo valor, não deve prevalecer, porquanto o parâmetro indicado na Resolução CNJ no 547/2024 - que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema n.o 1.184 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal - tem por baliza o custo mínimo de uma execução fiscal.

Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. 1. Na diretriz estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 1.355.208 (tema n.o 1.184): "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências. - a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 2. A Resolução CNJ no 547, de 2024, deve ser interpretada em sintonia com o tema no 1.184 do Supremo Tribunal Federal, atendendo à teleologia da norma e os aspectos sociais envolvidos. 3. É infundada a irresignação recursal, pois (i) é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor - ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento, de acordo com a normativa do Conselho Nacional de Justiça -; (ii) não resta evidenciada a probabilidade de satisfação do crédito exequendo, a justificar o prosseguimento do feito, e (iii) remanesce a possibilidade de nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição (artigo 1o da Resolução CNJ n.o 547/2024). (TRF4, Apelação Cível no 5008627-86.2020.4.04.7200, Quarta Turma, Relatora Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 15-8-2024)

Desse modo, o entendimento firmado pelo STF e veiculado na Resolução CNJ no 547/2024 aplica-se aos créditos não-tributários decorrentes da aplicação de multas administrativas.

Com a finalidade de aclarar a orientação vinculante do Tema STF 1184, o CNJ estabeleceu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, editando a Resolução no 547/2024, de 22/02/2024. Nesse passo, estabeleceu que "É legítima a extinção da execução fiscal, por falta de interesse processual, quando o valor do débito na data do ajuizamento da execução, sem atualização posterior, for inferior a dez mil reais, e se fizer presente uma das seguintes hipóteses: (i) ausência de movimentação útil há mais de um ano e ausência de citação do devedor ou (ii) ausência de movimentação útil há mais de um ano e ausência de bens penhoráveis no caso de devedor citado".

Nesse passo, define a jurisprudência que: "No que diz respeito à caracterização da movimentação útil, é fundamental verificar se o exequente de fato promove medidas eficazes e proveitosas ao recebimento de seu crédito, isto é, que produzam algum resultado efetivo, não bastando, para tanto, meros pedidos de diligências que não tragam qualquer resultado" (TRF4, AC 5076859-37.2021.4.04.7000, 12a Turma, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, julgado em 04/12/2024).

Cumpre, pois, verificar-se se os requisitos estabelecidos pela Resolução no 547/2024 foram observados.

No caso dos autos, verifico que ordenada em 19/12/2022 a citação restou infrutífera, sendo arrestados ativos financeiros mediante bloqueio parcialmente frutífero, em 16/02/2023.

A exequente requereu a citação por edital em 25/05/2023 (ID 288782202), expedido em 28/02/2024 (ID 316053263).

Portanto, não se vislumbra ausência de movimentação útil por período superior a um ano.

Não é demais lembrar que a tramitação da execução fiscal restou prejudicada em virtude da exceção de pré-executividade.

Desse modo, por agora, resta inviável o acolhimento do pleito de extinção da execução fiscal.

Outrossim, verifica-se nos autos tentativa frustrada de citação da executada por oficial de justiça (ID 275924807).

Foi efetivada pesquisa de endereços sem êxito (IDs 316052178 e 316052180).

Note-se que "para se admitir a citação por edital no processo de execução fiscal, bastam as tentativas frustradas de citação pelos Correios e via Oficial de Justiça; o art. 8o, III, da Lei no 6.830/80 não exige o prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço" (STJ, REsp 1348531/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012).

Nessa esteira, colhe-se o seguinte precedente julgado sob o rito dos recursos repetitivos:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6.830/80, ART. 8o. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 1.103.050/BA, DJE DE 06/04/2009, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7o), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ, AgRg no AgRg no Ag 1075740/RR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 26/08/2010)

Quanto à impenhorabilidade dos valores de até 40 (quarenta) salários mínimos, cumpre ter presente que o limite estabelecido não é absoluto em relação ao reconhecimento da impenhorabilidade quando se trata de quantia depositada em conta corrente ou aplicação financeira, uma vez que cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados constituem "reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte orientação:

PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 40.816,42 depositado em conta-corrente do executado, mesmo que as verbas não tenham origem salarial ou alimentar e estivessem sendo usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como "internet, cobranças bancárias, condomínio, saques, cheques, dentre outros", conforme identificado pelo juiz de piso (fls. 125-126, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que como poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o Voto por mim apresentado adotava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao Colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tenho como claro e incontroverso, pela leitura dos dois Votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática atinente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado saiba muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora evidentemente as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.". 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. 25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne à argumentação de que a conta-corrente abrange valores impenhoráveis porque parte da quantia lá depositada possui natureza salarial (fruto da remuneração dos serviços profissionais prestados pelo recorrido, que é advogado), ou, ainda, porque parte dos valores que lá se encontram não é de sua propriedade, mas sim constitui crédito de terceiros (seus clientes) - crédito em trânsito, porque o advogado apenas tomou posse mediante Alvará de Levantamento, por exemplo, e que seria repassado aos verdadeiros destinatários. 26. Recurso Especial provido. (STJ, REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024)g

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.

Requeira o exequente o que de direito para o prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias.

No silêncio, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

Intimem-se. Cumpra-se."

Em suas razões recursais, a agravante pleiteia a concessão da justiça gratuita tendo em vista a não apreciação do pedido pelo juízo de origem.

Afirma a nulidade da citação por edital ante a ausência de exaurimento da tentativas de localização da executada, bem como a extinção da execução fiscal tendo em vista o valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024.

Sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, tendo em vista o montante ser de valor inferior a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

É o sucinto relatório.

Decido, liminarmente, nos termos do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta 3a Turma.

Da dispensa de preparo pela Defensoria Pública da União na qualidade de curadora especial e gratuidade judiciária

O c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Embargos de Divergência em Agravo de Recurso Especial - EAREsp no 978895, na data de 18/12/2018, decidiu que "se o réu é revel e está sendo assistido pela Defensoria Pública, a exigência do pagamento das custas processuais implica, na prática, na impossibilidade de interposição do recurso, uma vez que não se pode esperar tampouco exigir que o curador especial efetue o pagamento do preparo por sua conta. Aliás, não é essa a sua função. A Defensoria Pública tão somente tem o munus público de exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei. Desse modo,tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo" (g.n).

Segue a ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.

2. Embargos de divergência providos.

(EAREsp n. 978.895/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, DJe de 4/2/2019.)

No caso dos autos, a Defensoria Pública atua como curadora especial de réu revel, citado por edital, razão pela resta dispensada do recolhimento das custas processuais de preparo.

No tocante aos benefícios da gratuidade da justiça, houve pedido no juízo de origem, mas até o momento não houve manifestação pelo magistrado a quo, acerca do pleito, não cabendo à esta instância referida análise, sob pena de supressão de instância.

Passo ao exame do mérito.

Da nulidade da citação editalícia

Dispõe o art. 8o, I a III, da Lei n.o 6.830/80:

Art. 8o. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer de outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital.

A citação editalícia será admitida apenas após o esgotamento dos meios possíveis para a localização da executada, do representante legal da agravada, sócios ou mesmo bens passíveis de constrição.

Sob esta óptica, o extinto Tribunal Federal de Recursos sumulou a matéria nos seguintes termos:

Súmula 210. Na execução fiscal, não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível a citação editalícia.

No mesmo sentido, é a Súmula no 414, do E. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 414: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Citem-se os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e precedente desta E. 3a Turma:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS. ESGOTAMENTO DAS DILIGENCIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONSIGNOU A EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg nos EREsp 756.911/SC (Rel. Min. Castro Meira, DJ de 3/12/2007), deixou consignado na ementa que, "na execução fiscal, nos termos do art. 8o e incisos da Lei 6.830/80, a citação do devedor por edital é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização. Ou seja, apenas quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital". 2. No presente caso, tendo o Tribunal de origem decidido que não ficou demonstrado o esgotamento dos meios possíveis para se localizar a executada, para se chegar a uma conclusão em sentido diverso, esta Corte Superior teria necessariamente de reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que lhe é vedado, consoante enuncia a Súmula 7/STJ. 3. Outrossim, quando o Tribunal de origem não se manifestar acerca da tese defendida pelo recorrente no recurso especial, a despeito de terem sido opostos embargos declaratórios, deve ele interpor o recurso especial alegando violação do artigo 535 do CPC, a fim de obter êxito nesta instância recursal. Na falta dessa alegação, incide o teor da Súmula 211/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, 1a Turma, AgResp no 1096510, Rel. Min. Benedito Gonçalves, v.u., DJE 24/06/2009)

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL - EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUANTO AO COMPLETO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - FRUSTRAÇÃO DAS CITAÇÕES POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ART. 8o DA LEI N. 6830/80 - EFEITOS INFRINGENTES - POSSIBILIDADE. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão.2. A Primeira Seção, em 25.3.2009, ao julgar o REsp 1.103.050-BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, recurso admitido na origem sob o regime do art. 543-C do CPC e da Res. n. 8/2008 do STJ, entendeu que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980, quais sejam, a citação pelos Correios, e a citação por oficial de justiça. 3. O acórdão regional, ao afirmar que não foram esgotados todos os meios de localização do executado, restando ainda diligências a serem realizadas pela parte exequente, o fez por não considerar bastantes as tentativas frustradas das citações, via Correios e via Oficial de Justiça, para o deferimento da citação por edital. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para, reconhecido o cabimento da citação por edital na hipótese, dar provimento ao recurso especial do INSS.

(STJ, 2a Turma, EAResp no 1082386, Rel. Min. Humberto Martins, v.u., DJE 02/06/2009). grifei

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.OBSERVÂNCIA AO TRÂMITE PROCESSUAL EXIGIDO PELA LEI 6.830/80, ART. 8o.1.Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo. 2.Admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída. 3.A questão pertinente ao cabimento da exceção de pré-executividade encontra-se sumulada pelo E. Superior Tribunal de Justiça:A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393/STJ).4. De acordo com o art. 8o da Lei 6.830/80, em regra, a citação no processo de execução fiscal se dá por via postal; no entanto, a Fazenda Pública pode requerer que a citação seja feita por Oficial de Justiça (art. 8o, I); a citação por edital só há que ser admitida após esgotados os meios possíveis para a localização do representante legal da agravada, sócios ou mesmo bens passíveis de constrição (Tema 102 - REsp Repetitivo 1103050, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, publicado no DJe de 06/04/2009). 5. No caso vertente, a agravante alega que não foram esgotados todas as tentativas de localizar a executada e promover a citação pessoal. Contudo, ao que consta dos autos originários, a executada não foi localizada quando da citação, no endereço registrado como sua sede, Av. GASPARRIESCOELHO, No 1145 -FLAVIOGARCIA - COXIM/MS - CEP: 79400-000, conforme certidão do Oficial de Justiça, sendo o mesmo endereço que a executada informou à Receita Federal do Brasil. 6. Nesse sentido, destacou o magistrado de origem: O Executado, ao alegar a nulidade da citação editalícia ao fundamento de falta de esgotamento de diligências de busca pelo endereço atual, nada disse sobre o seu endereço atual, tampouco demonstrou ter atualizado a mudança de endereço da empresa perante os cadastros públicos, especialmente junto à Receita Federal e Junta Comercial, dever que lhe compete.7.Não se pode reputar nula a citação realizada por edital, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto, restando observado o trâmite processual delineado no art. 8o da Lei 6.830/80. Precedente desta C. Turma: AI 5027397-60.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 02/03/2020, publicado no e - DJF3 Judicial 1 de 02/03/2020. 8. Agravo de instrumento improvido. (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / MS 5012942-51.2023.4.03.0000, Relator(a) Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Órgão Julgador: 3a Turma, Data do Julgamento: 09/10/2023, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 11/10/2023)

Por outro lado, conforme precedentes orientadores do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de exaurimento de diligências tendentes a localizar outros endereços do executado não se encontra prevista no art. 8o da Lei no 8.630/80, bastando para o deferimento da medida, as infrutíferas citações postais e por mandado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO POR CARTA E POR MANDADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 210/TFR E 414/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki e de acordo com o procedimento previsto no art. 543-C do CPC, deixou consignado que, segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (DJe de 6.4.2009). Nos termos, ainda, da Súmula 210 do extinto Tribunal Federal de Recursos, na execução fiscal, não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível a citação editalícia. Também a Súmula 414/STJ enuncia que a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando frustradas as demais modalidades. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, que é soberano no exame de matéria fática, considerou válida a citação por edital, pois foi tentada a citação pelos Correios, na forma do art. 8o, I, da LEF, porém a parte executada não veio a ser encontrada, conforme atesta a cópia do AR, e ato contínuo, determinou-se a citação por mandado, resultando negativa a diligência, tendo o Oficial de Justiça certificado que deixou de dar cumprimento à diligência, no endereço constante da petição inicial da execução, tendo em vista que o imóvel encontra-se fechado e, nas proximidades, o executado é desconhecido. 3. Ao contrário do que pretende fazer crer a parte executada, ora recorrente, para se admitir a citação por edital no processo de execução fiscal, bastam as tentativas frustradas de citação pelos Correios e via Oficial de Justiça; o art. 8o, III, da Lei no6.830/80 não exige o prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço, como evidenciam os seguintes precedentes: REsp 1.241.084/ES, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2011; EDcl no AgRg no REsp 1.082.386/PE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 2.6.2009. 4. Recurso especial não provido. (STJ, RESP 201202129652, Relator Mauro Campbell, Marques, Segunda Turma, DJE DATA:06/11/2012).

Compulsando os autos, verifica-se que houve tentativas distintas de localização da parte executada.

No que se refere a tentativa de citação por mandado, restou infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça ao diligenciar no endereço cadastrado junto ao DNIT - Rua Dr. Vernaud Neger, 121 S. Quirino - Campinas/SP, em várias diligências no local, verificou junto à vizinhança, que a executada residiu no endereço há muito tempo, sendo desconhecido o seu paradeiro. (ID 275924807 - autos subjacentes)

Foram efetuadas pesquisas em busca da localização da executada junto ao sistema Renajud, a qual resultou em veículos antigos e alienados, Sisbajud, onde constou penhora de ativos efetuada em 14/02/2023 e por fim junto ao sistema Webservice da Receita Federal, o qual constou o mesmo endereço de cadastro no DNIT. (IDs 275924808/275924815/275924818/275924824/316052180 - autos originários)

Foi realizada a citação por edital, após requerimento do exequente. (ID 316053263 - autos de origem)

Ainda que não realizada a citação postal, é certo que a citação por oficial de justiça, bem como outras diligências, restaram negativas, fato que, segundo precedentes supra colacionados, resta viabilizado o pedido de citação editalícia, uma vez que o art. 8o, III, da Lei no 6.830/80, não exige o prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço do devedor.

Assim, esgotada a tentativa de chamamento da executada, tem cabimento a citação por edital.

Cumpre observar que é dever do contribuinte manter o endereço tributário atualizado, não podendo beneficiar-se, neste caso, de sua própria omissão.

Trago à colação, julgado desta E. Turma:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CABIMENTO. ART. 8o, III, LEI 6830/80. RECURSO REPETITIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, ao apreciar exceção de pré-executividade, afastou a alegação de nulidade da citação por edital, realizada na execução fiscal.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se o cabimento da citação editalícia no caso concreto.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.A citação editalícia é uma das modalidades aceitas de chamamento do réu ao processo, realizável quando ignorado ou incerto o lugar onde se encontra o sujeito passivo da relação processual; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando ou ainda quando prevista em lei.

4.A Lei de Execução Fiscal estabelece que a citação será feita pelo correio, todavia, concede à Fazenda Pública a faculdade de eleger o instrumento de citação por edital.

5.O desconhecimento da localização da executada não pode obstar a execução tributária, porquanto a dissimulação se tornaria meio de esquiva das obrigações para aqueles contumazes devedores. Ademais, o escopo da ação executiva é satisfação do interesse do credor não realizada pelo devedor e, por isso tem caráter célere.

6. Conforme precedentes orientadores do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de exaurimento de diligências tendentes a localizar outros endereços do executado não se encontra prevista no art. 8o, Lei no 8.630/80, bastando para o deferimento da medida, as infrutíferas citações postais e por mandado. Como fixado no Tema 102), pela sistemática dos recursos repetitivos.

7.No caso concreto, foi intentada citação por mandado em seu domicílio fiscal, sem sucesso. Ainda que não realizada a citação postal, é certo que a citações por mandado (citação por oficial de justiça) restou negativa, fato que, segundo precedentes supra colacionados, viabilizada o pedido de citação editalícia, já que esgotadas as tentativas de chamamento do executado.

8. É dever do contribuinte manter o endereço tributário atualizado (obrigação acessória), não podendo se beneficiar de sua omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo de instrumento improvido.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256 e 257; Lei 6.830/80, art. 8o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.050/BA (Tema 102); STJ, RESP 201202129652, Relator Mauro Campbell, Marques, Segunda Turma, DJE DATA:06/11/2012; TRF 3a Região, AI 5029929-70.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery Júnior, 3a Turma, julgado em 27/4/2021.(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017735-96.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 13/11/2024, Intimação via sistema DATA: 25/11/2024)"

Desta forma, não restou comprovada a alegada nulidade.

Da extinção da execução fiscal - Resolução CNJ 547/2024

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 1.355.208, de relatoria da Exma. Ministra Carmen Lúcia, em regime de Repercussão Geral (Tema no 1.184), fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Entrementes, é importante consignar que o precedente paradigmático discutia execução fiscal proposta por ente federado (municipal).

De fato, se constata do julgado que este apreciou "recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Vara da Comarca de Pomerode/SC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual extinta a execução fiscal ajuizada pelo Município de Pomerode por ser considerada de pequeno valor".

Por sua vez, in casu, a demanda subjacente corresponde a executivo proposto por autarquia federal - pessoa jurídica da administração indireta da União.

Dessa forma, reconheço a ausência de similitude fática entre o caso ora posto a julgamento e o precedente firmado pelo STF, razão pela qual se revela desnecessária, aqui, a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como protesto do título, para a propositura/prosseguimento do feito originário.

Pela mesma razão, deve ser afastada a incidência da Resolução no 547 do CNJ, órgão que, na esteira do precedente do C. STF, e ao arrepio das suas funções constitucionais, estabeleceu o limite mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) para o ajuizamento de execuções fiscais.

Vale ressaltar que, nos termos do art. 22, I, da Carta Magna, cabe à União, por meio de Lei, regular o direito processual. Por isso mesmo, já foram declaradas inconstitucionais diversas leis estaduais que tratavam dessa temática, senão vejamos:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE INSTITUI EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO RECURSAL NO VALOR DE 100% DA CONDENAÇÃO COMO PRESSUPOSTO DE INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL: TÍPICA MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL - TEMA SUBMETIDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, INCISO I) - USURPAÇÃO, PELO ESTADO-MEMBRO, DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL - OFENSA AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA - AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. - Os Estados-membros e o Distrito Federal não dispõem de competência para legislar sobre direito processual, eis que, nesse tema, que compreende a disciplina dos recursos em geral, somente a União Federal - considerado o sistema de poderes enumerados e de repartição constitucional de competências legislativas - possui atribuição para legitimamente estabelecer, em caráter de absoluta privatividade (CF, art. 22, n. I), a regulação normativa a propósito de referida matéria, inclusive no que concerne à definição dos pressupostos de admissibilidade pertinentes aos recursos interponíveis no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. - Consequente inconstitucionalidade formal (ou orgânica) de legislação estadual que haja instituído depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso voluntário no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Precedente: ADI 4.161/AL, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA".

(ADI 2699, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 20-05-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 09-06-2015 PUBLIC 10-06-2015 RTJ VOL-00237-01 PP-00053) (g. n.).

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL QUE CONCEDE PRERROGATIVAS A PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Hipótese em que lei estadual concede a Procuradores do Estado a prerrogativa de serem ouvidos, como testemunha ou informante, em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou a autoridade competente. 2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de que prerrogativas processuais dadas a autoridades se inserem na competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento".

(RE 1425066 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023) (g. n.).

Assim, ao menos a meu julgar, não pode o CNJ estabelecer condições de procedibilidade e prosseguibilidade para as execuções fiscais, para além daquelas já previstas na Lei processual.

Não se olvida que a própria PGFN estabeleceu parâmetros mínimos para o ajuizamento de suas demandas - Portaria no 75/2012 do Ministério da Fazenda, vedando a propositura de execuções de débitos que não superem R$20.000,00. Contudo, há de se consignar que essa atuação se deu na esteira do art. 20, da Lei 10.522/2002, que assim prevê:

"Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional".

E mais: restou consolidado na jurisprudência pátria que a mencionada Portaria ficaria restrita aos débitos de competência da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e não aos pertencentes às Pessoas Jurídicas da Administração Indireta Federal, ainda que de natureza pública.

Cito, por oportuno, precedente firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 693 (REsp no 1.343.591/MA) pelo C. STJ:

"DIREITO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI N. 10.522/2002. IBAMA. AUTARQUIA FEDERAL. PROCURADORIA-GERAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE.

1. Ao apreciar o Recurso Especial 1.363.163/SP (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 30/9/2013), interposto pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - CRECI - 2a Região, a Primeira Seção entendeu que a possibilidade de arquivamento do feito em razão do diminuto valor da execução a que alude o art. 20 da Lei n. 10.522/2002 destina-se exclusivamente aos débitos inscritos como Dívida Ativa da União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional ou por ela cobrados.

2. Naquela assentada, formou-se a compreensão de que o dispositivo em comento, efetivamente, não deixa dúvidas de que o comando nele inserido refere-se unicamente aos débitos inscritos na Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Não se demonstra possível, portanto, aplicar-se, por analogia, o referido dispositivo legal às execuções fiscais que se vinculam a regramento específico, ainda que propostas por entidades de natureza autárquica federal, como no caso dos autos.

4. Desse modo, conclui-se que o disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002 não se aplica às execuções de créditos das autarquias federais cobrados pela Procuradoria-Geral Federal.

5. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008".

(REsp n. 1.343.591/MA, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/12/2013, DJe de 18/12/2013).

Em virtude desse julgado e de outros, a Corte Superior ainda editou a Súmula no 583, nos seguintes termos:

"O arquivamento provisório previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais".

Em síntese, não verifico a aplicabilidade das disposições da Resolução no 547 do CNJ ao caso em apreço. A uma, porquanto estabelecida na esteira de precedente da Corte Suprema firmado em demanda bastante distinta da presente (execução fiscal promovida por município x execução fiscal promovida por autarquia da União). A duas, porquanto o estabelecimento de requisitos para a propositura/continuidade de executivo cabe à Lei Federal.

Portanto, de rigor o prosseguimento do presente feito.

Nesse sentido, precedentes dessa Corte, em casos assemelhados ao dos autos:

"CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO No 547 CNJ. EXTINÇÃO DO EXECXUTIVO FISCAL DE PEQUENO VALOR COM BASE EM LEGISLAÇÃO DE ENTE FEDERADO DIVERSO. INAPLICABILIDADE AOS CONSELHOS REGIONAIS.

1. No caso vertente, o juízoa quo, considerando queaexecução fiscal originária tem valor inferior a R$ 10.000,00, aplicandooentendimento firmado pelo STF no RE no 1355208,vinculado ao Tema 1184, bem como o disposto na Resolução CNJ no 547, de 22/02/2024, determinou ao exequente, ora agravante,a observância dos arts.2o e 3o da mesma Resolução, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial executiva, por ausência de interesse de agir (ID 323835950).

2. O Tema 1184 de Repercussão Geral, apesar de tratar daextinção das execuções fiscais de baixo valor,por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109)e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial, não se aplica ao caso em questão, porquantoa tese firmadadiz respeito à extinção da execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente.

3. Nos termos do julgamento dorecurso extraordinário, representativo de controvérsia, discutiu-sea necessidade de revisão ou de manutenção do entendimento pacificado na ocasião do julgamento do Tema 109 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da eminente Ministra Ellen Gracie, pelo qual esta Corte fixou a seguinte tese: "Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária".

4. Reformada decisão agravada, diante dainaplicabilidade da Resolução 547/2024, do CNJ e do Tema 1184, do STF à execução fiscalajuizada peloConselho Regional de Corretores de Imóveis.

5. Agravo de instrumento provido".

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013400-34.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/08/2024, Intimação via sistema DATA: 12/08/2024) (g. n.).

"APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO COM VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO 547/CNJ. NÃO APLICADA. RECURSO PROVIDO.

- A Resolução 547/CNJimplementa medidas no âmbito das execuções fiscais de pequeno valor, dentre as quais a extinção das execuções fiscais de valor inferior a dez mil reais, prevendo o art. 1o que:É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

Mesmo que se compreenda nãose justificar a movimentação da máquina judiciária para cobrança de valores baixos ou irrisórios,observa-se que a Resolução CNJ 547 /2024 foi editadacom vistas a se adequar a tese de repercussão geral do Tema 1184, que discutiu sobre a possibilidade de a Justiça Estadual extinguir a execução proposta pelo Município, ou seja, a controvérsia era relativa à extinção das ações de execução fiscal de baixo valor com base em legislação de ente federado diverso da União, no qual foi fixadaa seguinte tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Assim sendo, a questão da existência do interesse de agir se deu a partir da questão constitucional objeto da repercussão geral, motivo pelo qual a tese proferida no recurso paradigma, devendo ser replicada pelas instâncias de origem, tem aplicação restritanos limites do Tema 1184.

- Apelação provida".

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003349-96.2017.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 23/08/2024, Intimação via sistema DATA: 28/08/2024) (g. n.).

Da impenhorabilidade dos valores constritos

É certo que o art. 833, X, do CPC, dispõe acerca da impenhorabilidade da "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", a qual se estende também para valores depositados em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, conforme orientação jurisprudencial (vide a esse respeito: STJ,AgInt no REsp n. 1.976.153/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Entretanto, referido instituto não se reveste de caráter absoluto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se recente precedente firmado no âmbito da Corte Especial do C. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015.

2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 15.088,97 depositado em conta-corrente do executado, pois tal garantia "pode ser estendida a outras formas de reserva financeira além da poupança" (fl. 127, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017.

(...)

10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa.

11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança.

12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras.

(...)

21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.

22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:

a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);

b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);

c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);

d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.

25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora.

26. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) (g.n)

Por outro lado, a penhora de ativos financeiros figura como preferencial na ordem estabelecida pelo art. 835 do Código de Processo Civil, sendo certo que o princípio da menor onerosidade (art. 805/CPC) não tem o condão de inviabilizar o recebimento do crédito pleiteado na execução fiscal.

A esse respeito, trago precedente desta Corte:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA "ON LINE" - BACENJUD.

1.Os bens penhorados têm por escopo precípuo a satisfação do crédito inadimplido. A seu turno, estipula o art. 805 do Código de Processo Civil dever ser promovida a execução pelo modo menos gravoso ao devedor. Contudo, o dispositivo em epígrafe não pode ser interpretado de tal modo que afaste o direito do credor-exeqüente de ver realizada a penhora sobre bens aptos para assegurar o juízo.

2. Encontra-se pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, mediante o procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), o entendimento segundo o qual após a vigência da Lei no 11.382/2006, é desnecessário, para a concessão da constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do executado.

3. A penhora de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD é conduta que se impõe, a fim de tentar buscar o resultado prático da execução".

(AI no 5013516-16.2019.4.03.0000, Rel. Des. Federal Mairan Maia, 3a Turma, p. 11/12/2019).

O tema já fora objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva:

"A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras"(Tema no 425).

Assim, conjugando os elementos trazidos aos autos com a orientação pretoriana, não antevejo situação incontornável de que referido bloqueio possa ameaçar a subsistência do agravado e de seus familiares, especialmente pela inexistência de prova documental nesse sentido

Ante o exposto, liminarmente, nego provimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Intimem-se."

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto."

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão